Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704539-11.2019.8.07.0008 RECORRENTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES, MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES RECORRIDO: MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE, TANIA NAVARRO SWAIN, MANCIO OLEGARIO GUIMARAES, MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 54468717 a ele dirigida. Após, retornem os autos conclusos para análise dos agravos interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007